Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003117-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ETELVINA DE QUADROS BRANDAO - CPF: 077.777.871-87 (AGRAVADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. TEMA 1387 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de saneamento proferida pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da Ação Ordinária n. 1001113-71.2024.8.11.0026, ajuizada por ETELVINA TEIXEIRA DE QUADROS. A decisão agravada afastou a preliminar de prescrição, manteve a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia contábil. O Agravante sustentou a ocorrência de prescrição com base no saque integral do PASEP realizado em 15/05/2002 e requereu a reforma da decisão, inclusive com o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é admissível o conhecimento das preliminares relativas à ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça no bojo do Agravo de Instrumento; e

(ii) estabelecer se a pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP encontra-se fulminada pela prescrição, à luz do marco inicial fixado pelo Tema Repetitivo 1387 do STJ.

III. Razões de decidir

3. As matérias relativas à ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não constam do rol do art. 1.015 do CPC e tampouco se verificou urgência que justifique mitigação, à luz do Tema Repetitivo 988 do STJ, razão pela qual não se conhece do recurso quanto a esses pontos.

4. A alegação de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, pois a lide versa sobre responsabilidade do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, por suposta má gestão da conta PASEP, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 42 do STJ.

5. A prescrição da pretensão autoral é regulada pelo art. 205 do Código Civil, com prazo decenal, e tem como termo inicial a data do saque integral da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema Repetitivo 1387 do STJ.

6. No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em 15/05/2002 e que a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2024, restou ultrapassado o prazo prescricional de 10 anos, operando-se a prescrição da pretensão indenizatória.

7. A tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a obtenção dos extratos detalhados é afastada, pois o entendimento vinculante do STJ é no sentido de que o saque integral já configura ciência inequívoca da lesão.

8. Reconhecida a prescrição, e considerando o efeito translativo do julgamento, impõe-se a extinção da Ação Ordinária com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

9. Em decorrência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a Ação Ordinária com resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura o momento de ciência inequívoca da lesão e marca o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ.

2. As matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não são cabíveis em Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência, conforme fixado no Tema Repetitivo 988 do STJ.

3. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão de contas PASEP por parte do Banco do Brasil S.A., nos termos da Súmula 42 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 98, §3º; 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1387, REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025; STJ, Tema 1150, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, AgRg Cível 1017319-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.09.2024; TJMT, Ap Cível 1019094-51.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2026; TJMT, Ap Cível 1029770-17.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, Dra. Marina Dantas Pereira, nos autos da
Ação Ordinária n. 1001113-71.2024.8.11.0026
ajuizada por
ETELVINA TEIXEIRA DE QUADROS
, que afastou a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo ora Agravante, manteve a inversão do ônus da prova anteriormente deferida e determinou a realização de perícia contábil (
vide
ID. 205593093, na origem).

Em suas razões recursais de ID. 342784881, o Banco Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, argumentando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data em que a Agravada se aposentou e realizou o saque integral do saldo PASEP, ocorrido em 15 de maio de 2002, e não a data da obtenção dos extratos detalhados (microfilmagens) da conta, conforme entendimento adotado pela decisão agravada.

Argumenta, ainda, que deveria ser aplicado ao caso o Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese sobre a distribuição do ônus da prova em ações envolvendo contas individualizadas do PASEP, atribuindo à parte autora o ônus de provar os saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento.

Sustenta, adicionalmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, a falta de interesse de agir da Requerente e, por fim, questiona a atribuição a si do ônus de adiantar os honorários periciais.

Requereu, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o
provimento do Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada,
reconhecendo-se a prescrição
e,
subsidiariamente
, a
procedência das demais preliminares arguidas
.

Em decisão de ID. 343024352, foi
deferido em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, determinando a suspensão da realização da perícia contábil e de quaisquer outros atos instrutórios até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

O d. Juízo
a quo
prestou informações no sentido de que não houve alteração do quadro processual desde a interposição do recurso (ID. 344286366).

A Parte Agravada apresentou contrarrazões no ID. 343978370, sustentando a inaplicabilidade do prazo quinquenal, a legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça e a configuração do interesse de agir. Quanto à prescrição decenal, defendeu que o termo inicial seria a data em que tomou conhecimento inequívoco dos desfalques mediante obtenção dos extratos detalhados da conta, e não a data do saque.

Recurso tempestivo e
preparado
(ID. 343868061).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

I) DO NÃO CONHECIMENTO DAS ARGUIDAS ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Augusta Câmara:

Conforme já reiteradamente decidido por esta colenda Turma Julgadora, a discussão acerca da ilegitimidade passiva do banco, eventual ausência de interesse de agir da parte autora e impugnação à gratuidade de justiça são matérias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que, inexistindo urgência que justifique a mitigação da taxatividade, a teor do Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, revelam-se passíveis de reapreciação futura sem risco de preclusão, à luz do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento:

“1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas. 2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1 .015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo. 3. Na hipótese, a decisão que saneou o processo, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10173194420248110000, minha relatoria, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)
.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto às matérias relativas à
ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir
e
impugnação à gratuidade de justiça
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

II) DA SUSCITADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM

Colenda Câmara:

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020).

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de
incompetência da Justiça Comum Estadual
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Chegamos, então, ao cerne da controvérsia recursal, que diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A controvérsia, portanto, cinge-se à delimitação do que se entende por "
ciência comprovada
" dos desfalques para fins de deflagração do prazo prescricional decenal.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária na qual a parte autora, titular de conta vinculada ao PASEP, pleiteia a reparação por danos materiais decorrentes de suposta má gestão, desfalques e incorreções na remuneração de seu saldo pela instituição financeira demandada.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação, arguindo, entre outras matérias, prejudicial de mérito de prescrição. Sustenta, em síntese, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional (seja quinquenal ou decenal) seria a data em que a autora se aposentou e realizou o saque integral do saldo, fato ocorrido em 15 de maio de 2002. Assim, quando do ajuizamento da ação, em 16 de outubro de 2024, a pretensão já estaria fulminada.

A parte autora, em impugnação à contestação, rechaçou a tese prescricional, argumentando que a ciência inequívoca dos desfalques e da má gestão somente ocorreu em data recente, com a obtenção dos extratos detalhados (microfilmagens) da conta, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo.

As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendem produzir.

É o relatório do necessário.
Decido.

O feito comporta saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

I - DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES E DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Analiso, prioritariamente, a prejudicial de mérito de prescrição, porquanto sua resolução é determinante para o prosseguimento da lide.

A tese defensiva se ancora na premissa de que a ciência da lesão ao direito da autora teria ocorrido com o saque do saldo remanescente de sua conta PASEP, por ocasião de sua aposentadoria em 15 de maio de 2002.

Contudo, a referida tese não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1150
, pacificou o entendimento de que (i) a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil, e (ii) o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques
.

A controvérsia, portanto, cinge-se à definição do que se entende por "ciência comprovada" do dano, em aplicação ao princípio da actio nata. Em casos como o presente, que envolvem uma relação jurídica de trato sucessivo, com lançamentos e aplicação de índices complexos ao longo de décadas, a mera disponibilização de um saldo final para saque não pode ser considerada, por si só, como o momento de ciência inequívoca da integralidade e da correção da evolução patrimonial da conta.

A natureza da alegação autoral não é de simples discordância com o valor final recebido, mas sim de má gestão e de incorreções ocorridas ao longo de todo o período funcional, cujos efeitos se acumularam no tempo. A verificação de tais irregularidades demanda uma análise pormenorizada dos extratos completos, ou seja, das microfilmagens, que detalham cada crédito, débito e índice aplicado desde a abertura da conta.

É somente com a posse de tais documentos que o titular da conta detém os elementos mínimos necessários para aferir a existência de uma possível lesão a seu direito. Antes disso, qualquer suspeita seria mera conjectura, desprovida da materialidade necessária para deflagrar o prazo prescricional.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em consonância com a tese do STJ, tem reiteradamente decidido que o termo inicial da prescrição, nestes casos, é a data em que a parte obtém os documentos detalhados da conta. Cito, a título de fundamentação, o seguinte precedente:

(...)

No caso em tela, a parte autora alega ter tomado conhecimento das irregularidades apenas em 2024, após a solicitação e recebimento dos extratos completos. O Requerido não produziu prova em sentido contrário, ou seja, não demonstrou que a autora teve acesso a tais informações detalhadas em momento anterior, notadamente na data do saque em 2002.

Dessa forma, aplicando-se o prazo decenal e considerando como termo inicial a data da ciência inequívoca da lesão (que, na ausência de prova em contrário, presume-se ser a data da obtenção dos extratos detalhados), a pretensão da autora não se encontra prescrita.

Pelo exposto,
AFASTO a prejudicial de mérito de prescrição
.”
(
ID. 205593093, na origem
).

Vê-se que a decisão agravada entendeu que a mera disponibilização de um saldo final para saque não pode ser considerada, por si só, como o momento de ciência inequívoca da integralidade e da correção da evolução patrimonial da conta, argumentando que a verificação de irregularidades demanda análise pormenorizada dos extratos completos, e que somente com a posse de tais documentos o titular deteria os elementos mínimos necessários para aferir a existência de uma possível lesão a seu direito.

Ocorre que, posteriormente à prolação da decisão agravada e mesmo após a interposição do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1387, que tratou especificamente do termo inicial da prescrição em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, fixando a seguinte tese jurídica:

“O
saque integral do principal
dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (STJ. REsp n. 2.214.864/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025) (g.n.)

No voto condutor do acórdão, a eminente Ministra Relatora fundamentou que ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido, a partir de então não tendo razão para esperar uma complementação de pagamento, cabendo a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito, concluindo que a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

Esse novel entendimento jurisprudencial, de observância obrigatória por força do sistema de precedentes vinculantes consagrado no ordenamento processual pátrio, soluciona definitivamente a dúvida existente acerca do marco inaugural do prazo prescricional, estabelecendo que a ciência comprovada mencionada no Tema 1150 ocorre no momento do saque integral do saldo, e não posteriormente, quando da eventual obtenção de extratos detalhados da conta.

No caso concreto, conforme se verifica do extrato PASEP emitido pelo Banco do Brasil em 21/11/2024, juntado aos autos de origem aos IDs. 172514133 e 179067237,
a Agravada realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 15 de maio de 2002
, por ocasião de sua aposentadoria, conforme lançamento expresso: "
15.05.2002 | PGTO APOSENTADORIA AG1318 1318 593,14 D 0,00
". A seu turno,
a Ação Ordinária n. 1001113-71.2024.8.11.0026 foi ajuizada apenas em 16 de outubro de 2024
, ou seja,
transcorridos mais de 22 anos do saque integral
.

Assim, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e considerando como termo inicial a data do saque integral do saldo (15/05/2002), consoante orientação vinculante estabelecida no Tema Repetitivo 1387 do Superior Tribunal de Justiça,
verifica-se que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição em 15 de maio de 2012
, ou seja, mais de 12 anos antes do ajuizamento da demanda.

O argumento da Agravada de que o termo inicial seria a data da obtenção dos extratos detalhados não subsiste diante da tese vinculante firmada no Tema 1387, que estabeleceu, de forma clara e insofismável, ser o saque integral o marco inicial da prescrição decenal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem aplicando sistematicamente o entendimento consolidado no Tema 1387:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.
No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.
O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)”.
(N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 1998 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado
. Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.”
(N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026; g. n.).

Nessa perspectiva, impõe solução diversa daquela adotada pelo juízo de origem, reconhecendo-se que o saque integral é o marco inicial do prazo prescricional decenal e não a obtenção posterior de extratos detalhados, e assim
acolher a preliminar de prescrição suscitada pelo Agravante
.

Ao arremate
, sendo a prescrição matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição,
o processo deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, à luz do efeito translativo
.

No mais, reconhecida a prescrição da pretensão autoral,
restará prejudicada a análise das demais matérias suscitadas pelo Agravante quanto à inversão do ônus da prova, custeio dos honorários periciais, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e distribuição do ônus probatório conforme Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça
.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de prescrição e, aplicando o efeito translativo,
JULGAR EXTINTA
a
Ação Ordinária n. 1001113-71.2024.8.11.0026
ajuizada por
ETELVINA TEIXEIRA DE QUADROS
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Como corolário lógico,
condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
(ID. 172998650, na origem), nos termos do artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026